Tribunal: TCU
Processo: 005.105/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1609/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre as determinações prolatadas pelos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário (Ata 48/2018), no âmbito do TC- Processo 022.354/2017-4 , ao cuidar de levantamento realizado com o objetivo de identificar os riscos relacionados à judicialização dos benefícios do INSS, quantificar a ocorrência da judicialização nos benefícios do INSS, mapear os processos, identificar fatores tendentes a contribuir para a judicialização, mensurar as principais consequências da judicialização e identificar ações mitigadoras dos riscos identificados; Considerando que os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 2894/2018 (Ata 48/2018) foram proferidos pelo Plenário do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250 do RITCU, que, em face do volume de recursos despendidos e do princípio da transparência, o Instituto Nacional do Seguro Social adote, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, as seguintes medidas: 9.2.1. promova a efetiva elaboração e publicação de relatórios periódicos, com agregadas informações sobre a judicialização dos benefícios, a exemplo da quantidade de benefícios mantidos e concedidos por decisão judicial, em ações individuais e coletivas, dos valores pagos, do percentual em relação às concessões administrativas, das espécies de benefícios ajuizados por estado-membro e por jurisdição, com vistas a possibilitar a análise geral e específica sobre os problemas inerentes a todo o sistema; 9.2.2. publique, periodicamente, o nome dos peritos judiciais, com os valores do respectivo pagamento nas ações judiciais sobre benefícios do INSS, destacando o ônus recaído sobre o pagamento operacionalizado pelo INSS; 9.2.3. estabeleça os devidos mecanismos de acompanhamento sobre as ações coletivas, as ações civis públicas e os mandados de segurança coletivos com o ajuizamento destinado a alterar as regras para a concessão de benefícios ou mesmo o fluxo de atendimento do INSS, viabilizando, com isso, a plena identificação dos benefícios concedidos e da quantidade processos impactados, além de registrar os respectivos valores pagos por força das correspondentes decisões judiciais, cautelares ou definitivas, com vistas a possibilitar o acompanhamento dos efeitos dessas ações em conjunto com as demais decisões judiciais tratadas nos processo sob o "despacho 04"; 9.3. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250 do RITCU, que a Advocacia Geral da União (AGU), em conjunto com a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria Federal no INSS, implemente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o banco de dados destinado a subsidiar as ações gerenciais na área previdenciária e, principalmente, em relação ao índice de provimento por espécie de benefício, por gerência executiva, por vara judicial, por estado-membro, na justiça federal e estadual, entre outros dados pertinentes, além de definir a rotina para as análises dessas informações com o intuito de melhorar a eficiência na defesa do INSS ou de indicar a necessidade de aprimoramento na análise administrativa para os locais com distorções nos índices de provimento ou na quantidade de multas aplicadas em desfavor do INSS; 9.4. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250 do RITCU, que, em conjunto, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Procuradoria-Geral Federal identifiquem e registrem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, as multas aplicadas em face do eventual atraso ou descumprimento de decisões judiciais, devendo adotar as medidas cabíveis para a solução dessas falhas, além de promover a efetiva implementação de sistema destinado a registrar e a informar os processos e as decisões eventualmente descumpridas, com a efetiva identificação dos responsáveis e dos valores das multas aplicadas e recolhidas, entre outras informações gerenciais relevantes; (...) 9.6. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 157 e 250 do RITCU, que, em cooperação com os eventuais representantes do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social, da Advocacia-Geral de União, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do Ministério do Desenvolvimento Social, da Casa Civil da Presidência da República, do Conselho de Recursos do Seguro Social e da Defensoria Pública da União, entre outras instituições convidadas, a Secretaria-Geral de Controle Externo, em articulação com a Secretaria-Geral da Presidência do TCU e, se necessário, com o Instituto Serzedello Correa, adote as seguintes medidas: 9.6.1. promova a instituição e o funcionamento do necessário fórum técnico permanente com o objetivo de buscar mitigar os riscos e os problemas no sistema de concessão de benefícios pelo INSS, de sorte a reduzir o volume de judicialização dos benefícios do INSS, com a apresentação dos correspondentes planos de ação ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, podendo, para tanto, o referido grupo técnico realizar os estudos sobre as iniciativas institucionais aplicáveis, a exemplo do emprego da uniformização de procedimentos e até mesmo da elaboração de eventuais propostas para a alteração legislativa; 9.6.2. promova, dentro do fórum técnico permanente instituído em sintonia com o item 9.6.1 deste Acórdão, o necessário estudo sobre todas as propostas ora registradas nos itens 36 até 39 da presente Proposta de Deliberação, devendo submeter o resultado do aludido estudo à avaliação das respectivas unidades técnicas junto ao TCU, com as subsequentes ações, adotadas e a adotar, em prol da efetiva implementação de cada proposta, no prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da ciência desta deliberação; " Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.2 do aludido Acórdão, a SecexPrevidência informou que, em conformidade com os documentos apresentados, o INSS tem adotado as medidas cabíveis para a publicação de informações sobre a judicialização dos benefícios e, na página do INSS na internet , figuraria a informação sobre os indicadores de benefícios decorrentes da esfera judicial, mas seria necessário acompanhar a implementação dos planos de ações pela análise sistemática e periódica dos processos, produtos ou resultados da gestão por meio dos correspondentes indicadores (Peça 49): Considerando, ainda, que, ao analisar o cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , a unidade técnica informou que, por meio do Ofício 028/2019/AGU/PGF (Peça 11, p. 66-67), a AGU afirmou que o Sapiens figuraria como o banco de dados destinado a subsidiar as ações gerenciais na área previdenciária e esse sistema estaria em evolução, mas, por meio da Nota Técnica 12/2020/Dirben/Dirat/DGPA/DTI/CGPEI/INSS (Peça 44, p. 4), o INSS informou que o aludido sistema ainda teria limitações e seria necessário o desenvolvimento de alguma marca para a identificação dos processos relacionados com as multas e os valores a serem pagos; Considerando, enfim, que, ao analisar o cumprimento do item 9.6 do aludido acórdão, a SecexPrevidência registrou que, por meio do Ofício 630/PRES/INSS (Peça 8, p. 1-2), o INSS informou a elaboração da Estratégia Nacional Integrada para Desjudicialização da Previdência Social e ela contaria com a participação da Advocacia-Geral da União, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Nacional de Justiça, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e da Defensoria Pública da União, tendo por objetivo buscar as alternativas tendentes a contribuir para a redução de novos processos previdenciários na Justiça Federal; e Considerando que, diante disso, a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento do item 9.6 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário (Ata 48/2020), sem prejuízo de anotar como "em cumprimento" os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do aludido acórdão, promovendo o novo monitoramento sobre os itens ainda não cumpridos, e, assim, propôs o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 022.354/2017-4 (Peça 51); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.6 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de anotar como "em cumprimento" os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do aludido acórdão, promovendo oportunamente o novo monitoramento sobre os itens ainda não cumpridos do aludido acórdão, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.105/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 039.838/2018-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.985/2020-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.793/2020-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.187/2020-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.401/2020-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 033.662/2019-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 024.656/2020-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 027.617/2020-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 032.884/2019-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 028.358/2019-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.791/2020-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 011.458/2020-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.974/2020-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 039.118/2019-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.780/2020-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 033.482/2018-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.038/2020-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 026.344/2020-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 025.500/2020-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.788/2020-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 039.266/2018-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 029.014/2019-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 026.348/2020-9 (REPRESENTAÇÃO); Processo 033.651/2019-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 001.795/2020-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.101/2020-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 022.375/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgãos: Advocacia-Geral da União; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Justiça; Defensoria Pública da União; Instituto Nacional do Seguro Social; e Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover, no prazo de 180 dias, o novo monitoramento sobre os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2894/2018-TCU-Plenário ; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Advocacia-Geral da União, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, à Defensoria Pública da União, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Ministério da Economia, para ciência; e 1.7.3. promover o definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.354/2017-4 em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.